Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703334-96.2023.8.07.0010 RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DF - IGESDF RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ANA CLARA CARLA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DO PACIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. Resta clara o nexo de causalidade entre a falha do atendimento configuradora da responsabilidade do Estado e consequente dever de indenizar a autora pelos danos sofridos em razão da morte de sua genitora, mormente em razão da ausência de suporte cardíaco adequado na internação e na remoção da paciente, somado ao fato da ausência de realização de exames requeridos pelo médico assistente. 2. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes. Dessa forma, a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados. 3. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida. 4. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, pugnando pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como pela extensão do dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto ao valor fixado a título de reparação pelos danos morais sofridos pela filha da senhora Rosália, deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. A compensação moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade). No caso, conforme já destacado, ocorreu o falecimento da mãe da autora que não obteve o suporte cardíaco necessário no atendimento prestado pelos réus, de modo que, analisando-se criteriosamente os fatos que envolvem a morte da genitora da autora e, em consonância com julgados anteriores deste eg. Tribunal, tenho que mostra-se razoável e proporcional reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois melhor atende ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, não sendo capaz de gerar enriquecimento sem causa ao autora. (...) Assim, a sentença deve ser reformada apenas para reduzir o valor da indenização fixado na sentença recorrida” (ID 60299810). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025